Tribunal: TJDFT
Processo: 0706874-30.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706874-30.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RONNIE BERNARDES DA FONSECA EMBARGADO: ADIEL DE MORAIS BARBOSA, JEANE DE MORAIS BARBOSA, SAMUEL DE MORAIS BARBOSA, MICHEL DE MORAIS BARBOSA, ADRIANA MARQUES DOS REIS SILVA, APARECIDA BARBOSA DA SILVA, EDSON VIEIRA NUVEN, MICHELE DE MORAIS BARBOSA, JEAN DE MORAES BARBOSA, FERNANDO COIMBRA NASCIMENTO, CARLOS EDUARDO DE AZEVEDO LOPES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RONNIE BERNARDES DA FONSECA, contra acórdão de ID – 36184741. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 36462934. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ADIEL DE MORAIS BARBOSA, JEANE DE MORAIS BARBOSA, SAMUEL DE MORAIS BARBOSA, MICHEL DE MORAIS BARBOSA, ADRIANA MARQUES DOS REIS SILVA, APARECIDA BARBOSA DA SILVA, EDSON VIEIRA NUVEN, MICHELE DE MORAIS BARBOSA, JEAN DE MORAES BARBOSA, FERNANDO COIMBRA NASCIMENTO e CARLOS EDUARDO DE AZEVEDO LOPES, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de junho de 2022 14:37:33. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador